Tribunal: STF
Processo: RE 1378490
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Agravo do art. 557, § 1°, do CPC. Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de ilegitimidade ativa do Estado para executar multa aplicada pelo TCE. Jurisprudência do STJ no sentido de que a legitimidade para cobrar créditos referentes a multas aplicadas por Tribunal de Contas é do ente público que mantém a referida corte. Recurso manifestamente improcedente. Jurisprudência do STJ. Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido e desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 2). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, a ilegitimidade do ente estatal para a cobrança da multa aplicada pelo respectivo Tribunal de Contas Estadual.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Verifica-se que o tema central versado nos autos diz respeito à legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para promover a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado a gestor municipal.



    Em 15 de setembro de 2021, esta Corte finalizou o julgamento do RE 1.003.433-RG/RJ (Tema 642 da repercussão geral) redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual firmou a tese de que



     “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal". 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal).



    2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas.



    3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal".



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do Novo Código de Processo Civil). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator